Tribunal: TJMT
Processo: 1031693-65.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031693-65.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), CRISTINA CONCEICAO MASSA RUIZ - CPF: 222.489.098-29 (EMBARGADO), ROBSON RIBEIRO ARRIGO - CPF: 003.674.631-21 (EMBARGADO), ATUALY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 14.423.278/0001-86 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil –
Embargos De Declaração Em Agravo De Instrumento
–
Execução
–
Penhora De Imóvel
–
Ordem Legal De Preferência
–
Ausência De Contradição No Acórdão
–
Intenção De Rediscussão Do Mérito
–

Recurso Rejeitado
.

I. Caso em exame

1-
Embargos de declaração opostos contra Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu o pedido de penhora de imóvel, por não observância da ordem legal de preferência prevista no art. 835 do CPC.

II. Questão em discussão

2-
A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão ao deixar de considerar a alegada frustração de tentativas anteriores de localização de bens do executado, com fundamento na ausência de esgotamento das diligências por meio dos sistemas disponíveis.

III. Razões de decidir

3-
Não se verifica contradição no acórdão embargado, que analisou os argumentos relevantes e fundamentou a negativa do pedido de penhora com base na ausência de prova do esgotamento dos meios menos gravosos ao devedor, nos termos do art. 835 do CPC.
4- A decisão consignou que a flexibilização da ordem legal exige justificativa nos autos, o que não ocorreu, e que a penhora do imóvel não foi descartada, mas condicionada à prévia utilização dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD.

5- A irresignação do embargante visa rediscutir o mérito da decisão, finalidade que não se coaduna com os embargos declaratórios, conforme o art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso rejeitado.

Tese de julgamento:
“1. Não há contradição quando o acórdão explicita que a flexibilização da ordem legal de penhora depende do esgotamento dos meios menos gravosos ao devedor. 2. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão colegiada.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1031693-65.2024.8.11.0000

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Banco Bradesco S.A.
em virtude do Acórdão de Id. 291251356 prolatado por esta Câmara que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante.

O Embargante sustenta a existência de contradição no julgado, porquanto, embora reconhecida a inadimplência da parte Embargada desde 18/07/2017 e as sucessivas tentativas frustradas de localização de bens em seu nome, a decisão manteve a rigidez da ordem legal de preferência de medidas constritivas, sem considerar a possibilidade de flexibilização prevista em lei.

Alega que o Embargado fora citado, mas não efetuou o pagamento do débito nem indicou bens à penhora, motivo pelo qual entende ser possível mitigar a ordem legal em atenção ao interesse do credor.

Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada e deferir a constrição do bem indicado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, nas razões dos Embargos de Declaração, o Recorrente aponta a existência de contradição na decisão proferida por esta Câmara que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso e manteve a decisão que indeferiu o pedido de penhora de imóvel, sob o fundamento de que não foi observada a ordem preferencial estabelecida no artigo 835, do CPC.

Sustenta, em síntese, que desde 2017 tenta, sem sucesso, localizar bens do devedor e que o próprio Executado, mesmo citado, não indicou bens passíveis de constrição, o que justificaria a flexibilização da ordem legal de penhora.

Defende que a decisão incorre em contradição ao não considerar esse histórico processual e a frustração das diligências.

Pois bem.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que os Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Nesse contexto,
contradição
pressupõe a existência de proposições logicamente inconciliáveis no corpo da decisão.

Ao contrário do que alega o Embargante, não se verifica qualquer vício no acórdão embargado.

A decisão enfrentou, de forma clara e fundamentada, os pontos relevantes para a resolução da controvérsia, especialmente ao analisar que, no momento do pedido de penhora, não havia nos autos demonstração de esgotamento das vias menos gravosas ao devedor, como a tentativa de localização de valores em contas bancárias, veículos ou outros bens móveis, mediante utilização dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD.

Consignei, expressamente, que a ordem do art. 835 do CPC não é absoluta, podendo ser flexibilizada, desde que justificado, nos autos, o esgotamento de meios menos onerosos ao executado, o que não ocorreu.

A decisão, ademais, não afastou de forma definitiva a possibilidade de penhora do imóvel, mas apenas condicionou sua realização à prévia tentativa de localização de bens prioritários, o que configura medida de prudência e respeito ao devido processo legal, não um formalismo exacerbado.

Desse modo, a contradição apontada pelo Embargante não se sustenta, pois não há proposições incompatíveis entre si, mas, sim, uma linha argumentativa coesa e amparada na legislação processual e na jurisprudência dominante.

A pretensão do Embargante, em verdade, é de rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que não se admite por meio da via eleita.

Assim, diante da inexistência de qualquer vício no Acórdão embargado,
rejeito o Recurso de Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025